Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MADALENA BORCHERT ALVES - CPF: 329.354.719-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLEITO AUTORAL DE TRATAMENTO DENOMINADO ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DA RÉ DE CARÊNCIA DE COBERTURA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SOB ARGUMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO, NÃO TAXATIVO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO QUE RESTOU COMPROVADA - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

I- Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. Preliminar rejeitada.

II- Da análise fático-probatória dos autos, extrai-se que a parte Autora necessita do tratamento de eletroconvulsoterapia, com urgência, em clínica especializada, conforme laudo médico colacionado aos autos. Existência de elementos que apontam a verossimilhança das alegações da parte Agravada.

III- A despeito da gravidade e urgência do quadro clínico, a operadora do plano de saúde não autorizou o aludido tratamento, ao argumento de que o procedimento postulado não consta o Rol de Cobertura da ANS. Rol exemplificativo e não taxativo.

III- Decisão que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021